Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-64.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MOTIM DE PRESOS. DANO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REFORMA. CONDUTAS DISTINTAS. CRIMES AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelado e os demais corréus nas penas dos artigos 354 e 163, parágrafo único, III (por uma vez), ambos do Código Penal, absolvendo-os, por outro lado, das demais imputações, com fundamento no artigo 386, VII do CPP.
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consistem em verificar se os dois crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP) praticados pelo apelado e reconhecidos em sentença são autônomos e distintos e, em caso positivo, se será aplicada a regra da continuidade delitiva ou do concurso material, na unificação das penas.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em crime único quando as provas produzidas nos autos evidenciam a prática de duas condutas autônomas de dano qualificado, praticadas em tempo e modo distintos, apesar da proximidade temporal e espacial.
4. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
5. Comprovada que a motivação de cada um dos crimes foi autônoma, não havendo relação de dependência entre eles, tampouco a ocorrência de uma sucessão circunstancial de atos, mas ações distintas e plenamente identificáveis, não há falar em aplicação da continuidade delitiva, mas em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do Código Penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 69 e 71.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 106982, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017;
TJDFT, Acórdão 1396560, 07372323820208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Revisor: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Câmara Criminal, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 9/3/2022.